Tribunal: TJSP
Processo: 1000753-83.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Taxa de Iluminação Pública
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r Municipal no. 1489/2015, do Município de Rosana, que revogou a LM 758/2002, e instituiu a referida contribuição Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000753-83.2019.8.26.0515; Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Taxa de Iluminação Pública

Relator(a):

Burza Neto

Comarca:

Rosana

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito – Cobrança de Iluminação Pública. Sentença que julgou improcedente a ação - Município de Rosana - Legitimidade Passiva nos termos do artigo 149-A da Constituição da República, o Município detém competência tributária para a instituição da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito – Cobrança de Iluminação Pública. Sentença que julgou improcedente a ação - Município de Rosana - Legitimidade Passiva nos termos do artigo 149-A da Constituição da República, o Município detém competência tributária para a instituição da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública. Nas ações que têm como objeto a discussão da Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública, a legitimidade passiva é do Município, e não da concessionária, que é mera arrecadadora. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal. No caso, a ação foi ajuizada contra o Município e contra a concessionária. Ilegitimidade da concessionária alegada em contrarrazões de apelação. Ilegitimidade passiva verificada - Ilegitimidade passiva da concessionária e legitimidade passiva do Município reconhecidas. Contribuição de melhoria que somente pode ser instituída por lei específica. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Cobrança autorizada pela EC no. 39/02 e prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Lei Complementar Municipal no. 1489/2015, do Município de Rosana, que revogou a LM 758/2002, e instituiu a referida contribuição Sentença mantida. Recurso improvido.